Tribunal: TJBA
Processo: 8011589-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011589-68.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WILLIAN SANTOS AMORIM

Advogado(s)
:
NAIANE DE SANTANA CONCEIÇÃO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO: PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL PÚBLICO COM FRATURA DO PÉ ESQUERDO. ALTA SEM EFETUAR QUALQUER PROCEDIMENTO NO MEMBRO INFERIOR. CONDUTA MÉDICA NEGLIGENTE. ATENDIMENTO INADEQUADO. APÓS, EM OUTRO HOSPITAL, É CONSTATADA A FRATURA NO PÉ COM INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA CORREÇÃO DA DEFORMIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL E ESTÉTICO CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387 DO STJ. QUANTUM. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. MAJORADOS. SENTENÇA. MANTIDA. APELAÇÃO. CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

PRELIMINAR:
O julgamento antecipado da lide não ocasiona cerceamento de defesa, quando o magistrado, valorando as provas, entende que o feito se encontra devidamente instruído, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, evitando, assim, a produção de atos dispensáveis para a resolução da demanda.

MÉRITO
:
O
Autor, em virtude de acidente de moto (01/01/2018), deu entrada (
02/01/2018) no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, eis que
sofreu fraturas no joelho, no fêmur e no pé esquerdo, sendo realizada cirurgia no joelho e a implantação de fixador externo no fêmur devido as contusões sofridas. Contudo, quanto ao pé esquerdo do Apelado, os médicos do nosocômio não realizou cirurgia, ademais, teve alta hospitalar
(06/01/2018), sem que lhe fosse passado qualquer recomendação quanto à fratura do seu pé esquerdo, ou seja, teve alta hospitalar sem nenhuma intervenção
médica na fratura do pé esquerdo.

O Apelado procurou outro hospital para retirada do fixador externo e quanto à fratura do pé esquerdo foi constatado que devido ao trauma sofrido o pé ficou deformado (foto – ID 27519081, p. 07), sendo realizada cirurgia.

O Autor foi
vítima de conduta negligente dos profissionais que trabalhavam no mencionado Hospital, pertencente à rede pública estadual de saúde.

A
Constituição Federal consagra a teoria do risco administrativo, de modo que existindo o dano, a conduta e o nexo de causalidade, não havendo nenhuma causa de exclusão da responsabilidade, deve o Estado ser responsabilizado objetivamente, sendo possível o exercício do direito de regresso acaso caracterizada conduta dolosa ou culposa dos agentes públicos.

Configurada a
conduta culposa dos profissionais do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus que atendeu o Autor, após acidente de moto, caracterizando, assim, a relação de causalidade entre a conduta e o resultado
, bem como o dano experimento pelo Autor, fato que de logo enseja a responsabilização civil.

Sentença
que reconheceu a cumulação da indenização do dano estético com o dano moral, nos termos da Súmula nº 387 do STJ.

Levando em consideração as questões fáticas, a situação econômico/financeira de ambas as partes, não se revela exorbitante ou desproporcional os valores fixados de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de reparação por danos morais e estético, vez que tais quantias certamente assegura o caráter repressivo e pedagógico da indenização e, também, não importa em locupletamento ilícito do Apelado.

Majoração dos honorários arbitrados em sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Autor na presente demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011589-68.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
WILLIAN SANTOS AMORIM
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11